Tribunal: TJDFT
Processo: 0706967-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. CONFLITO DE INTERESSES. IMPARCIALIDADE COMPROMETIDA. ATRIBUIÇÃO DE O JUIZ CONDUTOR DO INVENTÁRIO NOMEAR NOVO INVENTARIANTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos do Inventário no 0020736-50.2012.8.07.0001, nomeou um dos herdeiros como inventariante. O agravante defende que está mais bem posicionado na gradação legal para exercer a inventariança, nos termos do art. 617 do CPC. Alega impedimento do herdeiro nomeado, pois litiga contra o espólio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o herdeiro nomeado inventariante está impedido de exercer o encargo por haver conflito de interesses com o espólio; e (II) determinar se o agravante reúne condições para ser nomeado inventariante, em razão da má gestão anterior no curso do inventário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O herdeiro nomeado inventariante litiga contra o espólio, inclusive no cumprimento de sentença que discute a validade da penhora de bem integrante do acervo hereditário, o que compromete sua imparcialidade e a confiança necessária para o exercício do encargo.
4. A nomeação de inventariante deve observar os princípios da isenção e boa-fé, sendo inadequada a escolha de pessoa que tem interesses patrimoniais antagônicos aos do espólio.
5. O agravante também não está apto ao exercício da inventariança, pois participou ativamente da gestão irregular que motivou a remoção da inventariante anterior, comprometendo sua idoneidade.
6. Em razão de ausência de consenso entre os herdeiros e da inadequação dos postulantes em exercer a inventariança, é necessário que o juiz que conduz o inventário escolha o inventariante, com observância ao contraditório, bem como avalie a possibilidade de a outra herdeira mencionada nos autos ser nomeada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A existência de litígio patrimonial ativo entre o herdeiro nomeado e o espólio compromete a imparcialidade exigida do inventariante.
2. A vinculação de herdeiro à gestão irregular que motivou a remoção da inventariante anterior impede seja nomeada para o exercício do encargo.
3. Em razão da inadequação dos postulantes à inventariança e da falta de consenso entre os herdeiros, compete ao juízo de origem, após oitiva das partes, deliberar sobre a nomeação de inventariante que atenda aos requisitos legais e aos interesses do espólio.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 617, 618 e 1.026.